Tribunal: TJES
Processo: 5020378-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020378-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: POLINE GOMES DE JESUS
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ART. 318, III E V, E ART. 318-A DO CPP. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que manteve a custódia cautelar. A defesa alega excesso de prazo na revisão da prisão, ausência de contemporaneidade dos fatos e, principalmente, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho de dois anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fuga anterior do distrito da culpa configura situação excepcional apta a afastar a substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista nos arts. 318, III e V, e 318-A, do CPP; (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos, portadora de deficiência, impõe a aplicação da medida protetiva, à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em habeas corpus exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, configurados diante da plausibilidade jurídica do pedido e do risco de lesão ao direito de locomoção.

O art. 318, III e V, do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a agente for imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos ou pessoa com deficiência, bem como quando se tratar de mulher com filho de até 12 anos incompletos.

O art. 318-A, do CPP, e o precedente do STF no HC 143.641/SP estabelecem como regra a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos ou com deficiência, ressalvadas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Os crimes imputados não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, tampouco tiveram como vítima descendente da paciente, inexistindo as vedações legais expressas.

A certidão de nascimento e o laudo médico comprovam que a paciente é mãe de criança de dois anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com atraso global do desenvolvimento e necessidade de terapias contínuas, evidenciando a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

A fuga anterior do distrito da culpa, embora constitua fundamento idôneo para a prisão preventiva, não configura, por si só, situação excepcionalíssima capaz de afastar a regra protetiva, sobretudo diante do melhor interesse da criança com deficiência.

O princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança impõem a ponderação dos valores em conflito, de modo a evitar que a custódia cautelar produza efeitos reflexos desproporcionais ao filho vulnerável.

A monitoração eletrônica e as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, revelam-se suficientes e adequadas para mitigar o risco de evasão e assegurar a aplicação da lei penal, conciliando a tutela da ordem pública com os direitos da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 40, VI; CPP, arts. 318, III e V, 318-A e 319; Decreto Legislativo nº 186/2008; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC nº 868.898/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.002.730/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020378-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: POLINE GOMES DE JESUS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
POLINE GOMES DE JESUS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na revisão da custódia preventiva, da ausência de contemporaneidade dos fatos e, primordialmente, da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seu filho, Y.G.C., nascido em 09/03/2023, que conta com 02 (dois) anos de idade e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de acompanhamento materno constante. Pugna, assim, pela concessão da ordem para revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, tomo como razões de decidir a decisão por mim proferida no ID 18074275, em que foi deferida a medida liminar e, via de consequência, substituída a prisão preventiva por domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Ressalto que a concessão de liminar em sede de habeas corpus é tida como medida excepcional, admitida tão somente quando “houver grave risco de violência” ao direito de ir, vir e ficar do indivíduo. Em outros termos a liminar em sede de habeas corpus é admitida tão somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
fumus boni iuris
, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do
periculum in mora
, isto é, aquele perigo de gravame a ocorrer, muitas vezes até já ocorrido.

Dito isso, em que pese o respeito ao entendimento manifestado pela autoridade coatora e pela douta Procuradoria de Justiça, que se pautaram na necessidade de garantir a aplicação da lei penal em virtude da evasão da paciente para o Estado da Bahia, entendo que o caso reclama uma análise sob a ótica do princípio da proteção integral à criança, impondo-se a reforma da decisão para adequar a medida cautelar à realidade fática e jurídica apresentada.

Não se desconhece a gravidade dos delitos imputados à paciente (artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), tampouco se ignora que a fuga do distrito da culpa constitui, em regra, fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Todavia, a análise da necessidade da prisão não pode ser estanque ou desvinculada das condições pessoais supervenientes, especialmente quando envolvem direitos de terceiros vulneráveis, no caso, uma criança de apenas dois anos de idade portadora de deficiência, cujo direito é assegurado pelas normas contidas no art. 318, III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

A esse respeito, cabe esclarecer que os incisos III e V, do art. 318, do Código de Processo Penal, estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando ‘imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’ e quando o agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em habeas corpus coletivo para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”
.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse. As exceções são as seguintes: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Isso considerado, a documentação acostada aos autos, notadamente a Certidão de Nascimento (ID 17205416), comprova inequivocamente que a paciente é mãe da criança Y.G.C., nascido em 09/03/2023.

Por sua vez, o Laudo Médico (ID 17205417), datado de 17 de outubro de 2025, atesta que a criança é portadora de
"atraso global do desenvolvimento psicoemocional, com comportamento agitado"
, apresentando "
pouca interação social, não tem diálogo e pouca compreensão de ordens verbais, não atende ao comando, apresenta dificuldade de comunicação não-verbal e verbal”
, com quadro de autismo típico (CID F84), necessitando de terapias de reabilitação para ampliação de suas habilidades.

A tenra idade da criança, somada à complexidade do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, evidencia a imprescindibilidade dos cuidados maternos diretos, cuja ausência pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo e emocional do infante.

Além disso, no caso em tela, observa-se que os crimes imputados à paciente (tráfico de drogas e associação) não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco tiveram como vítima o seu descendente.

Portanto, não incidem as vedações legais expressas no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Resta analisar se a situação de "fuga" configuraria a situação excepcionalíssima capaz de afastar a aplicação da regra geral protetiva.

Entendo que, na ponderação de valores constitucionais, o fato de a paciente ter se evadido anteriormente do distrito da culpa, embora reprovável e autorizador de cautela, não deve se sobrepor, de forma absoluta, ao melhor interesse da criança deficiente.

A manutenção da mãe no cárcere, nessas circunstâncias, penaliza reflexa e severamente o filho, que se vê privado do convívio e do suporte materno essenciais para o enfrentamento de sua condição de saúde.

O Estado-Juiz não pode ignorar que a criança com autismo demanda uma rotina estruturada e referências afetivas seguras, sendo a presença da mãe fator determinante para o sucesso das intervenções terapêuticas e para a estabilidade emocional do menor.

Ademais, a evolução tecnológica e legislativa oferece mecanismos capazes de conciliar os interesses em conflito.

A aplicação da lei penal e o risco de nova fuga podem ser mitigados, de forma satisfatória, por meio da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas com a prisão domiciliar.

Especificamente, a monitoração eletrônica (tornozeleira) se apresenta como instrumento eficaz para fiscalizar o cumprimento da custódia domiciliar, permitindo ao Estado exercer controle sobre a localização da acusada em tempo real, sem a necessidade de mantê-la encarcerada em estabelecimento prisional.

Portanto, consigno que, apesar de a paciente ter foragido do distrito de culpa, tem-se que existem outros meios suficientes a acautelar a ordem pública e observar o disposto no art. 318, III, do CPP, uma vez que é viável a imposição de monitoração eletrônica no caso.

A prisão domiciliar, neste cenário, não é um benefício à acusada, mas um direito da criança de ter seus cuidados assegurados, transferindo-se o local de custódia da mãe para o âmbito doméstico, sob estrita vigilância estatal.

Reforçando a fundamentação ora adotada, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos análogos envolvendo mãe de crianças menores e risco à aplicação da lei penal, confirmou a concessão da prisão domiciliar com base no princípio da fraternidade e na proteção à infância:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISOS IV E V, DO CPP. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR CONFIRMADA. MEDIDAS CAUTELARES. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos e teve sua prisão preventiva mantida pela Corte de origem, sob o argumento de que estaria em "estado de fuga", embora estivesse encarcerada. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a paciente, mãe de três filhos menores, possui direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, considerando o princípio da fraternidade e as circunstâncias pessoais e fáticas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 318, IV e V, do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres que sejam gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, desde que preenchidos os requisitos legais. A jurisprudência desta Corte e do STF reafirma que a prisão preventiva deve ser a última ratio, sendo possível sua substituição por prisão domiciliar, especialmente quando se trata de mães de crianças menores de 12 anos, conforme decidido no HC coletivo n. 143.641/SP do STF.
5. No caso concreto, a paciente apresenta condições que justificam a concessão da prisão domiciliar, considerando-se a presença de três filhos menores e a necessidade de assegurar o cuidado materno durante o trâmite processual. A manutenção da prisão preventiva, diante das condições pessoais da paciente e da ausência de indícios de violência ou grave ameaça, iolaria o princípio da fraternidade e o melhor interesse das crianças. A decisão é reforçada por precedentes desta Corte que autorizam a prisão domiciliar em casos semelhantes, desde que cumulada com outras medidas cautelares, para garantir a proteção da ordem pública e o cumprimento das obrigações impostas. IV. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. (HC n. 868.898/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA CAPAZ DE AFASTAR A BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).
2. No caso, o decreto prisional e a decisão que negou o pedido de prisão domiciliar não trazem qualquer situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do benefício à acusada, que é primária e mãe de criança menor de 12 anos de idade, diagnosticada com transtorno do espectro autista.

3. Ademais, a comprovação de a agravada ser genitora de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, nível 2 de suporte, ameniza seu status de foragida, razão por que tal contexto não é circunstância excepcional suficiente para afastar a jurisprudência consolidada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento colegiado do HC n. 143.641/SP.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.002.730/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Destarte, a imposição da prisão domiciliar monitorada se revela a medida mais ajustada ao caso, atendendo simultaneamente à necessidade de vinculação da acusada ao processo e ao imperativo humanitário de proteção ao filho menor com deficiência.

Ante o exposto,
defiro a medida liminar,
para substituir a prisão preventiva da paciente
POLINE GOMES DE JESUS
pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, devendo ser expedido o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver presa.

Determino
, concomitantemente, a imposição das seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP), sem prejuízo de outras que o Juízo de origem entenda necessárias:

a)
Monitoração eletrônica, devendo a paciente permanecer em sua residência em tempo integral, só podendo dela se ausentar mediante prévia autorização judicial, salvo para atendimentos médicos de emergência seus ou de seu filho, o que deverá ser justificado posteriormente;

b)
Proibição de mudar de residência sem prévia comunicação e autorização do Juízo processante;

c)
Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimada.

Caberá ao Juízo de Primeiro Grau a operacionalização da medida, incluindo a instalação do equipamento de monitoramento e a fiscalização do cumprimento das condições ora impostas (inclusive eventual expedição de carta precatória, caso seja necessária para a implementação do monitoramento eletrônico), advertindo-se a paciente de que o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas poderá ensejar o restabelecimento da prisão preventiva.

À luz de todo o exposto, e em consonância com os fundamentos que levaram ao deferimento da medida liminar, ratifico integralmente a decisão outrora proferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)